Tribunal: TJDFT
Processo: 0703568-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0703568-88.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, A. ANGELONI &amp; CIA. LTDA APELADO: A. ANGELONI &amp; CIA. LTDA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o autor acerca da petição de id 37130588. Após, conclusos. I. Brasília,12/07/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator